Tribunal: TJMT
Processo: 1012511-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012511-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE MONIK DE ARRUDA PENHA SILVA - CPF: 012.461.621-64 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), WELLDEN DO CARMO PAULA - CPF: 922.626.781-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
.
EXECUTADO CITADO. BENS PENHORADOS. INDEVIDA EXTINÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário.
Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
deve ser extinto.

Todavia
,
e
stando
o
executado

citado
e
havendo
bens
penhorados
,
cabe

ao

juízo a designação de audiência para tentativa de conciliação
(art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95)
não

cabendo

a

extinção
do
feito
,
mesmo

quando
a par
te

exequente

permanece

inerte
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012511-66.2019.8.11.0001

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

CRISTIANE MONIK DE ARRUDA PENHA

Recorrido
:

WELLDEN DO CARMO PAULA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CRISTIANE MONIK DE ARRUDA PENHA

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face
WELLDEN DO CARMO PAULA

Penhora

formalizada

nos
autos,
estando

disponível

ao

juízo
a
quantia
de R$8.150,04 (ID 185587799/PJe2).

O
executado
é
intimado
da
penhora
e nada
manifesta
(ID 185589153/PJe2)
.

A
parte

exequente
,
embora

devidamente

intimada
,
não
se
manifestou
,
razão
pela qual o
juízo

extinguiu
o
feito
pela
perda

superveniente
do interesse processual.

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
,
devolvendo

a

apreciação
de
Turma
a
matéria

quanto

legitimidade
da
extinção
da
execução
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção pela não localização de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o
,
da Lei 9.099/95, não sendo localizados bens para a formalização da penhora, o processo deve ser extinto,
cabendo a
parte credora as diligências necessárias para a indicação de bens disponíveis, não podendo esta obrigação ser transferida para o Poder Judiciário.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma
Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023)

Não obstante isso, quando o executado
se encontra
citado e havendo bens penhorados, cabe ao juízo a designação de audiência para tentativa de conciliação (art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95) não cabendo a extinção do feito, pois, neste caso, o impulso é do juízo.

E
mbora os autos efetivamente estejam confusos, com base na certidão lavrada no ID 185587799/PJe2, encontra-se penhorado e disponível nos autos o valor de R$8.150,04.

Portanto, indevida a extinção
prematura
do processo.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

reformar

a
sentença
e
determinar

o regular
trâmite
do
processo

executivo
com a
designação
da
audiência
de
conciliação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024